Tribunal: TJDFT
Processo: 0710231-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. IMÓVEL INTEGRANTE DO MONTE PARTILHÁVEL. MEEIRA. RESIDÊNCIA E UTILIZAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE. IPTU. OBRIGAÇÃO GERADA PELO IMÓVEL. DESPESA. CUSTEIO PELO MONTE. IMPOSSIBILIDADE. TRANSMISSÃO À MEEIRA. FRUIÇÃO INDIVIDUALIZADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PREVENÇÃO. POSSE DIRETA. EXERCÍCIO. ENCARGO INERENTE À POSSE. SATISFAÇÃO. NECESSIDADE. PAGAMENTO PELA OCUPANTE OU DECOTE DO QUE LHE CABE NO RATEIO DO MONTE. IMPUGNAÇÃO AO ESBOÇO DE PARTILHA. INTERPRETAÇÃO COMO ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E MÁFÉ. FATO E CONDUTA MALICIOSA. INEXISTÊNCIA. SANÇÃO CONDICIONADA À ATUAÇÃO MALICIOSA. MULTA. APLICAÇÃO. INVABILIDADE. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO. PREJUDICIALIDADE FACE A AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECLARAÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA. VÍCIO. MATÉRIAS AINDA FORMULADAS E EXAMINADAS PELO JUIZ DA CAUSA. EXAME EM RECURSO QUE TEM COMO OBJETO MATÉRIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.